Tribunal: TJSP
Processo: 1005265-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano. Devido processo legal observado. Pactuado tem origem em Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que a autora fora compromissária compradora de fração ideal de imóvel. Validade e eficácia do que fora ajustado. Desnecessidade da presença da associação, haja vista que existe disposição expressa sobre a individualidade para cada promissário

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano. Devido processo legal observado. Pactuado tem origem em Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que a autora fora compromissária compradora de fração ideal de imóvel. Validade e eficácia do que fora ajustado. Desnecessidade da presença da associação, haja vista que existe disposição expressa sobre a individualidade para cada promissário comprador. Dispensável a produção de outras provas. Alegação genérica e superficial de exceção de contrato não cumprido é insuficiente para a pretensão do polo ativo, pois questões acerca do loteamento já foram ultrapassadas, ante a concordância da Prefeitura Municipal, bem como do que fora avençado entre as partes. Apelo desprovido.